Tribunal: TJSP
Processo: 2242068-49.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-12
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE RECONHECEU A IMPOSSIBILIDADE DO SEGUIMENTO, DIANTE DA DECRETAÇÃO, PELO C. ÓRGÃO ESPECIAL DESTE E. TRIBUNAL, DA INCONSTITUCIONALIDADE DO "PRÊMIO INCENTIVO" DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO. Trânsito em julgado da r. decisão objeto de execução em data posterior à declaração de inconstitucionalidade. Tema cuja discussão cabe exatamente na

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE RECONHECEU A IMPOSSIBILIDADE DO SEGUIMENTO, DIANTE DA DECRETAÇÃO, PELO C. ÓRGÃO ESPECIAL DESTE E. TRIBUNAL, DA INCONSTITUCIONALIDADE DO "PRÊMIO INCENTIVO" DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO. Trânsito em julgado da r. decisão objeto de execução em data posterior à declaração de inconstitucionalidade. Tema cuja discussão cabe exatamente na sede da execução, especialmente porquanto não se pode conceder efeito a lei declarada inconstitucional. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000999341
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2242068-49.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são
agravantes RODRIGO CESAR SOUZA, JAIR CAVALLINI, ADALTO PACELI DE
OLIVEIRA, MARIZETE PEREIRA DE JESUS SANTOS e ROSÁLIA BORGES DE
FIGUEIREDO FERREIRA, é agravado MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por
maioria de votos, vencido o Relator sorteado, que declara, negaram provimento
ao agravo, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY, vencedor, SOUZA MEIRELLES,
vencido E OSVALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 5 de dezembro de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento n° 2242068-49.2020.8.26.0000
Agravantes: Rodrigo César Souza e outros
Agravada: Municipalidade de Ribeirão Preto
VOTO No 52.044
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
DECISÃO
QUE
RECONHECEU
A
IMPOSSIBILIDADE
DO
SEGUIMENTO, DIANTE DA DECRETAÇÃO, PELO C. ÓRGÃO
ESPECIAL DESTE E. TRIBUNAL, DA INCONSTITUCIONALIDADE
DO “PRÊMIO INCENTIVO” DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO.
Trânsito em julgado da r. decisão objeto de execução em data
posterior à declaração de inconstitucionalidade. Tema cuja
discussão cabe exatamente na sede da execução, especialmente
porquanto não se pode conceder efeito a lei declarada
inconstitucional. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.
Adoto o relatório outrora lançado pelo ilustre Relator sorteado,1
que transcrevo a seguir:
Agravo de Instrumento manejado por Rodrigo César Souza e outros
nos autos de cumprimento de sentença movido em face da
Municipalidade de Ribeirão Preto, os quais tramitaram na 1a Vara de
Fazenda Pública daquela Comarca, cuja decisão julgou extinto o feito
executivo sem resolução do mérito, em relação aos exequentes
Rodrigo, Adalto, Marizete e Rosalia, por reputar ausente o interesse de
agir, e determinou a exclusão do adiantamento do prêmio incentivo
com relação ao exequente Jair, ante a declaração de
inconstitucionalidade do “prêmio incentivo” instituído pela Lei
Complementar Municipal 406/94, nos autos da Ação Direta de
Inconstitucionalidade no 2095312-76.2017.8.26.0000
Vindicam os agravantes a reforma da r. decisão interlocutória, a fim de
que assegurada a execução o título executivo judicial que reconheceu
o direito ao recebimento de prêmio incentivo. Aduzem que o título
1 Tal como consta de sua declaração de voto vencido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
executivo judicial só se torna inexigível quando fundado em lei ou ato
normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal
Federal, não sendo o caso presente.
Recurso tempestivo, bem processado e contrariado (fls. 108/119).
Tal, em abreviado, o relatório.
Em sessão permanente de julgamento virtual, apresentei
divergência que angariou o voto majoritário passando eu, pois, a funcionar
como Relator designado.
Adiante, as razões de meu dissenso.
O recurso comporta provimento, diante da não verificação da
coisa julgada material no presente caso.
Primeiramente, não se desconhece que a decisão exequenda foi
proferida em consonância à legislação vigente no instante de sua prolação.
No entanto, num momento posterior, desapareceu o fundamento
legal sobre que se fundava o título executivo, diante da decretação da
inconstitucionalidade pelo C. Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça do
“prêmio incentivo” instituído pela Lei Complementar Municipal 406/94, nos
autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 2095312-76.2017.8.26.0000.
Essa decisão, proferida nos idos de 2017, transitou em julgado em 9/5/2018.
E, tal como asseverou o ilustre Magistrado2 prolator da r. decisão
recorrida, “[o]corre que o trânsito em julgado do processo de conhecimento
se
2 Dr. REGINALDO SIQUEIRA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
deu em 13/12/2018,
isto é, em momento posterior à data de declaração de
inconstitucionalidade
da verba (14/09/2017)
e, por isso, o prêmio incentivo não
deverá ser objeto de execução, eis que a referida declaração produz efeitos
imediatos, nos termos do art. 27 da Lei no 9.868/99. E não há ofensa à coisa
julgada como se denota do Código de Processo Civil: Art. 505. Nenhum juiz
decidirá novamente
as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se,
tratando-se
de relação jurídica de trato continuado,
sobreveio modificação
no
estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do
que foi estatuído na sentença. ”3
Acrescente-se que a declaração de inconstitucionalidade gerou o
perecimento do direito material, sendo certo que aqueles que receberam tal
verba de boa-fé não terão o dever de fazer a devolução dos valores , e não é
mais possível requerer tal pagamento uma vez que ele afronta a Constituição
Federal e a Constituição Estadual daqui para frente, quando tal
inconstitucionalidade é sabida, conhecida e declarada.
Assim, impossível dar prosseguimento à execução que
ainda
que se funde em título executivo judicial trânsito em julgado carece de esteio
legal, diante da referida declaração de inconstitucionalidade.
Dado o evidente acerto da r. decisão recorrida, meu voto orienta-
se no sentido de sua integral mantença, propondo a meus ilustres pares se
NEGUE PROVIMENTO ao agravo.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador
3 Fls. 45 dos autos originários.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo
de
Instrumento
n°
2242068-49.2020.8.26.0000
Agravantes: Rodrigo César Souza e outros
Agravada: Municipalidade de Ribeirão Preto
Comarca: Ribeirão Preto
Vara: 1a Vara da Fazenda Pública
Juiz prolator: Dr. Reginaldo Siqueira
TJSP (voto no 17387)
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Com sobejo respeito aos fundamentos gizados
no voto vencedor pelo Excelentíssimo Relator e sob o beneplácito da
doutíssima maioria, roga-se vênia para deles dissentir, propondo solução
diversa.
Agravo de Instrumento manejado por Rodrigo
César Souza e outros nos autos de cumprimento de sentença movido
em face da Municipalidade de Ribeirão Preto, os quais tramitaram na
1a Vara de Fazenda Pública daquela Comarca, cuja decisão julgou
extinto o feito executivo sem resolução do mérito, em relação aos
exequentes Rodrigo, Adalto, Marizete e Rosalia, por reputar ausente o
interesse de agir, e determinou a exclusão do adiantamento do prêmio
incentivo com relação ao exequente Jair, ante a declaração de
inconstitucionalidade
do
“prêmio
incentivo”
instituído
pela
Lei
Complementar Municipal 406/94, nos autos da Ação Direta de
Inconstitucionalidade no 2095312-76.2017.8.26.0000

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Vindicam os agravantes a reforma da r. decisão
interlocutória, a fim de que assegurada a execução o título executivo
judicial que reconheceu o direito ao recebimento de prêmio incentivo.
Aduzem que o título executivo judicial só se torna inexigível quando
fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo
Supremo Tribunal Federal, não sendo o caso presente.
Recurso
tempestivo,
bem
processado
e
contrariado (fls. 108/119).
Tal, em abreviado, o relatório.
Trata-se de cumprimento de sentença de ação
ordinária, cujo título executivo transitou em julgado em 13/12/2018 (fls.
61), no qual restou reconhecido aos servidores municipais de Ribeirão
Preto, ora agravantes, direito ao recebimento da gratificação denominada
“prêmio incentivo” (fls. 48/60).
Com efeito, em 13/09/2017 o C. Órgão Especial
deste E. Tribunal declarou inconstitucional a Lei Complementar no
406/94 com as modificações posteriores introduzidas pelas Leis
Complementares 408/94 e 1.439/03, assim como os decretos
regulamentares nos autos da ADI 2095312-76.2017.8.26.0000.
Contudo, entendo que a lei não prejudicará

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
direito adquirido, ato jurídico perfeito e a coisa julgada, nos termos do art.
5o, inc. XXXVI da CRFB. A superveniência de inconstitucionalidade
declarada pelo C. Órgão Especial não altera a eficácia do título
executivo judicial.
Inicialmente, cabe salientar que a coisa julgada
trata-se de instituto de extrema importância no processo civil brasileiro,
garantidor da segurança jurídica e, por conseguinte, da paz social a
cargo do Estado-juiz, dado que, desprovido de imutabilidade, o
provimento jurisdicional não teria aptidão para pacificar litígios, mas
apenas para fomentá-los indefinidamente.
Conforme bem sintetiza PONTES DE MIRANDA,
“seria fonte de perturbações lamentáveis que se pudesse, sem prazo preclusivo,
volver a discutir o que foi julgado sem mais haver recurso, mesmo em outro
processo“ (Comentários ao Código de Processo Civil, 3a ed., tomo V. Rio de Janeiro:
Forense, 1997, p. 100).
À vista da essencialidade da coisa julgada, o
legislador
elegeu excepcionalíssimas hipóteses autorizadoras da
respectiva desconstituição. Para que a decisão imutável seja rescindida,
não basta que seja injusta, deve restar caracterizada alguma das
situações previstas no Código de Processo Civil.
Sobre o tema, dispõe o art. 535, inciso III, §§5o
e 8o do CPC/15:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa
de seu representante judicial, por carga, remessa ou
meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30
(trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a
execução, podendo arguir:
(...)
III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da
obrigação;
(...)
§ 5o Para efeito do disposto no inciso III do caput
deste artigo, considera-se também inexigível a
obrigação reconhecida em título executivo judicial
fundado em lei ou ato normativo considerado
inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou
fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do
ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal
como incompatível com a Constituição Federal, em
controle de constitucionalidade concentrado ou
difuso
(...)
§8o Se a decisão referida no § 5o for proferida após o
trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá
ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito
em julgado da decisão proferida pelo Supremo
Tribunal Federal.
Infere-se, portanto, que o Estatuto Processual
considera inexigível a obrigação se amparada em fundamento legal
declarado inconstitucional pelo Pretório Excelso.
Ocorre que, na vertente dos autos, a Lei
Municipal foi declarada inconstitucional pelo C. Órgão Especial deste E.
Tribunal de Justiça, e não pelo E. Supremo Tribunal Federal.
Portanto, o título executivo judicial permanece

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
exigível,
porquanto
não
caracterizada
quaisquer
das
hipóteses
excepcionais previstas no art. 535, §§5o e 8o do CPC, as quais tornariam
a obrigação inexigível.
Nessa linha, copiosa a jurisprudência deste E.
Tribunal de Justiça:
Apelação. Impugnação ao cumprimento de sentença.
Servidora pública municipal. Estágio probatório.
Município
de
Ribeirão
Preto.
Prêmio-incentivo.
Indeferimento da inicial, por falta de interesse de
agir, e extinção do cumprimento de sentença
instaurado, em decorrência da declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar Municipal no
406/94
(instituidora
do
prêmio-
incentivo) pelo C. Órgão Especial do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, com modulação dos
efeitos ex tunc (Ação Direta de Inconstitucionalidade
no 2095312-76.2017, rel. Des. Renato Sartorelli, j. em
13/09/2017) - Impugnação da municipalidade centrada
na inexigibilidade do título, por efeito rescisório da
coisa
julgada
inconstitucional.
Ausência
de
inconstitucionalidade declarada, com especificidade,
pelo
STF.
Declaração
incidental
de
inconstitucionalidade pelo Órgão Especial do TJSP,
que não se presta para a aplicação do art. 535, § 5o,
do CPC-2015, norma de exceção, de aplicação
restrita. Decisão, outrossim, prolatada após o
trânsito em julgado do acórdão exequendo (art. 535,
§ 8o, do CPC-2015). Prevalência da coisa julgada
Sentença reformada, para rejeitar a impugnação e
determinar o prosseguimento da execução RECURSO PROVIDO. (TJSP; Apelação
0006237-94.
2017.8.26.0506; Relator: Vicente de Abreu Amadei; Órgão Julgador:
1a Câmara de Direito Público; Foro de Ribeirão Preto - 1a Vara da
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 09/05/2018)
Servidor público municipal. Prêmio-incentivo. Coisa
julgada. Honorários advocatícios. Manutenção da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sucumbência.
ADI
Estadual
no
2095312-76.2017.8.26.0000
que
reconheceu
a
inconstitucionalidade do 'prêmio incentivo' após o
trânsito em julgado do V. Acórdão que deu origem ao
presente
cumprimento
de
sentença,
devendo
prevalecer, nessa ocasião, a soberania da coisa
julgada, consoante inteligência do art. 525, §§12, 13,
14 e 15, do CPC/15 Eventuais insurgências devem ser
manifestadas pelas vias adequadas Sucumbência do
processo que deve ser mantida, e, tendo em vista a
necessidade do apelo das requerentes para reversão
do julgado, mister, também, majorar os honorários
fixados na r. sentença, em observância ao art. 85, §§
3o, 5o e 11, do CPC/15 Recurso da requerente
conhecido e provido. Recurso do município de
Ribeirão Preto conhecido e desprovido. (TJSP; Apelação
0013583-96.2017.8.26.0506; Relator: Carlos von Adamek; Órgão
Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro de Ribeirão Preto - 1a
Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 02/05/2018)
Agravo de instrumento - Cumprimento de sentença -
Ação
declaratória
cumulada
com
condenatória
proposta por servidora pública municipal visando ao
recálculo
dos
adicionais
temporais
sobre
a
remuneração - Decisão agravada que determinou o
prosseguimento do cumprimento de sentença -
Manutenção - Impossibilidade de aplicação imediata
da decisão proferida pelo C. Órgão Especial desta
Corte de Justiça, no julgamento da ADI no
2095312-76.2017.8.26.0000, que foi posterior ao título
judicial que embasa a pretensão da agravada -
Observância à coisa julgada, bem como às regras
contidas no artigo 535, parágrafos 5o e 8o, do CPC. R.
Decisão mantida. Recurso improvido. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2073442-38.2018.8.26.0000; Relator: Carlos Eduardo
Pachi; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro de
Ribeirão Preto - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
11/05/2018)
Por todo o exposto, era de rigor a reforma da r.
decisão para afastar a extinção do feito sem resolução do mérito, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
relação aos exequentes Rodrigo, Adalto, Marizete e Rosalia, e admitir o
adiantamento do prêmio incentivo com relação ao exequente Jair, a fim
de se permitir o regular prosseguimento da execução do julgado que
reconheceu o direito ao recebimento do prêmio incentivo aos agravantes.
Postas tais premissas, por meu voto, dava
provimento ao recurso.
Souza Meirelles
Relator Vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
13785626
5
11
Declarações de
Votos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
1385E179
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2242068-49.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.